Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de habilitação de herdeiros testamentários para fins de sucessão processual da parte falecida.
2. A agravante alegou ausência de requisitos legais para a habilitação, ausência de formal de partilha, inclusão indevida de herdeiros e exclusão de outros, além da ausência de manifestação sobre gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a sucessão processual pode ocorrer sem a apresentação de formal de partilha;
(ii) estabelecer se há legitimidade dos herdeiros habilitados; e
(iii) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A sucessão processual decorre de lei, conforme o art. 110 do CPC, sendo possível por espólio ou sucessores, independentemente de inventário ou partilha.
2. A ausência de manifestação de herdeiros necessários não impede a habilitação dos herdeiros testamentários, desde que estes estejam devidamente representados e identificados em testamento reconhecido judicialmente.
3. A ação originária não trata de inventário ou partilha, mas de cumprimento de sentença, sendo desnecessária a indicação da cota-parte de cada herdeiro.
4. A legitimidade dos herdeiros habilitados foi reconhecida, inclusive daqueles que sucedem por representação.
5. A ausência de manifestação sobre gratuidade de justiça não invalida a habilitação, pois o benefício deve ser requerido pela parte interessada, conforme art. 99 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sucessão processual pode ocorrer por herdeiros testamentários, ainda que não haja formal de partilha, desde que estejam devidamente identificados e representados.
2. A ausência de manifestação de herdeiros necessários não impede a habilitação dos herdeiros testamentários.
3. A concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento da parte interessada e não constitui requisito para habilitação.
Dispositivos relevantes citados:
- Código de Processo Civil: arts. 110, 687, 688, 99, 313 §2o II, 796
- Código Civil: arts. 1.784, 2.023, 1.876
Jurisprudência relevante citada:
- STJ, AgRg nos EmbExeMS 11.849/DF
- STJ, AgInt no Prc n. 5.236/DF
- STJ, AgInt no REsp n. 2.101.388/RJ
- STJ, REsp n. 2.128.708/RS
- TJDFT, Acórdão 1123932, 20130410042086APC

- TJDFT, Acórdão 2020194, 0713564-62.2025.8.07.0000
.